Tribunal: STF
Processo: HC 66518
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE MORA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A PRONUNCIA. ALEGAÇÃO REPELIDA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
A DEMORA, NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, DEVE-SE AO
EMPENHO DE SEU RELATOR EM MELHOR APURAR AS ALEGAÇÕES DO RÉU DE QUE
SE ENCONTRAVA PRESO, QUANDO DA DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA NO PROCESSO
EM QUE RESTOU PRONUNCIADO POR HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
TRATA-SE DE DILIGENCIAS, REALIZADAS NO INTERESSE DA DEFESA, E QUE,
SE NÃO FOSSEM DETERMINADAS, PODERIAM ENSEJAR SOLUÇÃO DESFAVORAVEL AO
PACIENTE.
DE RESTO, A SENTENÇA AFIRMA QUE ESTE E PERIGOSISSIMO E HÁ NOTICIA
DE QUE SE ENCONTRA CONDENADO POR OUTROS CRIMES A 16 ANOS, 1 MES E
7 DIAS DE RECLUSÃO (FLS. 29).
EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, NÃO SE VISLUMBRA CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
SANAVEL POR HABEAS CORPUS, NAS PROVIDENCIAS DETERMINADAS PELO
RELATOR DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.